Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. REATIVAÇÃO DO PLANO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante. A ausência de interesse recursal, pressuposto subjetivo necessário ao recebimento do recurso, obsta o seu conhecimento.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes
3. Na hipótese vertente, restou demonstrado que o prazo legal exigido foi descumprido pela parte ré e, nessa esteira, tem o dever de reparar os danos advindos do ato ilícito. 3.1. Noutro giro, as peculiaridades do caso em exame impedem que a reparação de danos consista no dever de restabelecimento do plano de saúde, sob as mesmas condições de cobertura, porquanto configuraria medida desproporcional. 3.2. Conquanto não cumprida a obrigação em relação ao prazo legal para notificação do consumidor acerca da rescisão contratual, a ausência de elementos da imprescindibilidade da assistência médica em caráter de urgência/emergência obsta o dever de reativação do plano de saúde, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos.
4. A constatação de conduta abusiva na rescisão contratual unilateral, decorrente da irregular notificação ao consumidor a respeito do cancelamento de plano de saúde coletivo, não enseja, por si só, reparação por danos morais. Apesar dos aborrecimentos suportados pela autora, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido.